Tribunal: STF
Processo: RHC 233299
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Gilmar Vieira da Silva Júnior contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 28.8.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 822.148/MS, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado no Superior Tribunal de Justiça).



O caso 



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, com outro corréu, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Amambai/MS, à pena de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    Tem-se na peça acusatória:



    “Consta dos autos em apreço que, no dia 07 de março de 2018, por volta das 22h:30min., na Rodovia MS 289, em Amambai/MS, os DENUNCIADOS EDUARDO DA SILVA e GILMAR VIEIRA DA SILVA JUNIOR, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em conluio e unidade de desígnios e divisão de tarefas, foram flagrados guardando e transportando, visando outro Estado da Federação, a quantidade de 160 kg (cento e sessenta quilogramas) da substância entorpecente Cannabis Sativa, dividida em 166 (cento e sessenta e seis) prensados, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Segundo restou apurado, nas circunstâncias acima especificadas, durante policiamento prevento ostensivo, o Departamento de Operações de Fronteira – DOF, emitiu ordem de parada ao veículo Fiat/Uno, placa BJN-3670, de Assis/SP, no entanto, o condutor ignorou a ordem emitida e passou a empreender fuga.



    Na sequência, a equipe policial iniciou o acompanhamento tático, logrando êxito em abordar o veículo, após percorrerem cerca de 5 km (cinco quilômetros) momento em que identificaram o condutor como sendo GILMAR VIEIRA DA SILVA JUNIOR, ora DENUNCIADO.



    Imediatamente, o autor afirmou que estava transportando drogas no automóvel, razão pelo qual teria empreendido fuga. Por conseguinte, os policiais localizaram 166 (cento e sessenta e seis) prensados de maconha, totalizando 160kg (cento e sessenta quilogramas).



    Em revista no veículo, foi localizado uma habilitação em nome de Alan Junior Medeiros Pereira, ao ser questionado sobre a origem da documentação, GILMAR afirmou que o mesmo teria o acompanhado, juntamente com a pessoa conhecida como Rodrigo, até a cidade de Coronel Sapucaia/MS, e o aguardariam na cidade de Naviraí/MS para prosseguirem a viagem.



    Na oportunidade, durante a abordagem, o aparelho celular do DENUNCIADO começou a tocar, ensejo em que o mesmo informou que a ligação era efetuada por uma pessoa que exerceria a função de batedor de estrada, ademais informou as características do veículo que o aguardava, bem como a sua localização. Em vista disso, a equipe policial solicitou o apoio da GU/PM para encontrar o indivíduo descrito pelo DENUNCIADO, de modo que, foi possível localizar o veículo Chevrolet/Corsa, placas HRH-8213, de Naviraí/MS, no qual o batedor foi identificado como sendo EDUARDO DA SILVA, ora DENUNCIADO.



    Prontamente, EDUARDO alegou que exerceria a função de batedor de estrada até a cidade de Naviraí/MS, recebendo como forma de pagamento 40kg (quarenta quilogramas) do entorpecente.



    Por sua vez, o DENUNCIADO GILMAR, perquirido informalmente sobre os fatos, afirmou que receberia o valor de 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e transportaria o entorpecente até seu Estado de Origem, a saber, São Paulo.



    Diante dos fatos, os autores foram encaminhados a Delegacia de Polícia para as providencias cabíveis. A substância ilícita e o veículo foram apreendidos (f. 27/28) para confecção de Laudo Pericial. Por conseguinte, o estupefaciente teve sua autenticidade comprovada preliminarmente à f. 30.



    Ademais, foram apreendidos três aparelhos celulares que se encontravam com os autores no momento dos fatos. Inquirido perante a Autoridade Policial, o DENUNCIADO GILMAR VIEIRA DA SILVA JUNIOR asseverou que foi contratado por uma pessoa desconhecida através do aplicativo WhatsApp, sendo informado na ocasião, que duas pessoas o acompanhariam, sendo identificados como Alan e Rodrigo.



    Na ocasião, descreveu detalhadamente como ocorreu os fatos, bem como asseverou que adquiriu o estupefaciente na cidade de Coronel Sapucaia/MS (Auto de qualificação e interrogatório, f. 10/12).



    O DENUNCIADO EDUARDO DA SILVA confessou a prática delitiva (Auto de qualificação e interrogatório, f. 15/16) Realizada audiência de custódia, converteu-se a prisão em flagrante dos DENUNCIADOS em prisão preventiva.



    Ante ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL oferece denúncia em desfavor de EDUARDO DA SILVA e GILMAR VIEIRA DA SILVA JUNIOR em razão da prática de condutas tipificadas nos artigos 33, caput e 35 c/c art. 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do mesmo códex” (e-doc. 4).



    3. Interposto recurso de apelação pela defesa do paciente, foi parcialmente provido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul “tão somente para aplicar a fração de 1/6 pela atenuante da confissão, e, após o redimensionamento, fixar-lhe a pena definitiva em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão”. O acórdão tem esta ementa:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A SUA INCIDÊNCIA – QUANTIDADE DA DROGA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – IDONEIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO – FRAÇÃO PARA CADA MODULADORA DESFAVORÁVEL – PATAMAR DE 1/10 (UM DÉCIMO) – AUMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PATAMAR DE 1/6 – REDIMENSIONAMENTO – REGIME FECHADO – MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO RÉU GILMAR PARCIALMENTE CONHECIDO, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU EDUARDO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Despontando no caderno processual provas consistentes, submetidas ao crivo do contraditório, acerca da autoria imputada aos acusados, harmonizando-se os depoimentos das testemunhas com os demais elementos probatórios colhidos, mantem-se a condenação. - Nos moldes do art. 42 da Lei 
nº 11.343/06, tratando-se de grande quantidade de entorpecente (160 kg de maconha), moduladora preponderante em relação ao tráfico, justifica-se a exasperação da pena-base em 01 ano, quantum proporcional e razoável que atende a individualização da pena. - Valendo-se o magistrado de fundamento idôneo, calcado em dados concretos, concernentes ao auxílio de ‘batedor de estrada’, para explorar e facilitar o caminho, justifica-se a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime. - A exasperação da pena-base deve se efetivar à luz da proporcionalidade e da razoabilidade e, nessa esteira, deve ser levado em consideração que em situações desse jaez, imputação alusiva a tráfico de entorpecentes, são 10 circunstâncias a serem observadas, oito delas elencadas no artigo 59 do Código Penal e duas no artigo 42 da Lei Antidrogas. - Apesar de inexistir no ordenamento jurídico pátrio especificação alusiva ao percentual de diminuição da pena no tocante às atenuantes, adota-se como mais adequado o patamar de 1/6, por tratar-se do menor índice estipulado pela Lei Penal, com o redimensionamento da pena. - Para a aplicação da causa de diminuição de pena, consistente no denominado tráfico privilegiado, deve o agente preencher cumulativamente os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.434/06, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, bem como não integrar organização criminosa, sendo que, na ausência de um destes, inviável a aplicação da benesse legal. - A especificação do regime prisional inicial não se encontra atrelada única e exclusivamente ao quantum fixado, cabendo ao julgador efetuar a apreciação também à luz do art. 33, § 3º, c/c art. 59, ambos do Código Penal, observando, ainda, em casos desse jaez, a determinação enfocada no artigo 42 da Lei nº 11.343/06. - Para a individualização proporcional e razoável da pena de multa deve o julgador atender as diretrizes legais do art. 49 do CP, o critério trifásico do art. 68 do Código Penal, e, ainda, considerar a situação econômica do réu, consoante estabelece o art. 60, caput, do Código Penal. - É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões. Recurso conhecido e, em parte com o parecer, parcialmente conhecido” 
(e-doc. 7).



    4. Ao argumento de constrangimento ilegal na não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.434/2006, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 822.148/MS, tendo sido denegado pelo Relator, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. As instâncias ordinárias concluíram pela dedicação do paciente a atividades criminosas devido às circunstâncias concretas dos autos, tendo sido ressaltado seu envolvimento em estruturada organização, a qual contava com a participação de pelo menos seis pessoas na prática de crime, em região de fronteira, a revelar cenário incompatível com o privilégio pretendido. 2. Afastada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado fundamentadamente, com base em circunstâncias concretas indicativas de dedicação a atividades criminosas, a pretendida revisão do julgado não se coaduna com a estreita via do writ. 3. Agravo regimental improvido” (e-doc. 53).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a conclusão de que o recorrente dedica-se a atividade criminosa é originária exclusivamente de conjecturas e presunções, exercício dedutivo incompatível com o direito penal; - tudo em ofensa ao princípio da presunção de inocência, mas sobretudo ofensa ao princípio da responsabilidade subjetiva (prevista no artigo 18 do Código Penal), e principalmente à regra de ouro do Processo Penal que regula a distribuição do ônus probatório (artigo 156 do Código de Processo Penal), mas principalmente ao princípio da individualização da pena regulado pelos Artigos 33, 59, 68 do Código Penal, e ainda Artigo 155 e artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal” (fl. 5, e-doc. 60).



    Sustenta, “em relação ao requisito ‘dedicação a atividades criminosas’, como exclusivo supedâneo à cassação da incidência da causa de diminuição de pena prevista [no] § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, têm-se, permissa vênia, que este proceder contraria o objetivo teleológico da edição desta causa de diminuição de pena, posto que é destinada justamente a divisar o chamado ‘traficante de primeira viagem’, que exerce a atividade ilícita eventualmente e não faz do tráfico seu meio de vida, como é o caso do ora recorrente, porquanto não se dedica, e jamais se dedicou a atividade criminosa do tráfico de drogas” 
(fl. 6, e-doc. 60).



    Realça que “o paciente é primário e, da CTPS anexa, sempre exerceu atividade lícita” (fl. 6, e-doc. 60).



    Salienta que, “além d[e o] paciente preencher os requisitos subjetivos, também não ficou comprovada sua dedicação à atividades criminosas, não sendo suficiente para impedir a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o fato do juízo ter ‘PRESUMIDO’” (fl. 7, 
e-doc. 60).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente RHC para fins de concessão da ordem de habeas corpus, reconhecendo o direito do paciente à minorante do tráfico privilegiado (art. 33 § 4º da Lei 11.343/06), adequando-se a sua pena e o regime imposto” (fl. 10, e-doc. 60).



    O Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 78). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (e-doc. 60). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Ao dar parcial provimento à apelação interposta pela defesa, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul afastou a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao concluir dedicar-se o recorrente a atividades criminosas:



    “A defesa dos acusados requer o reconhecimento da causa de diminuição abordada no § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06, com redução da pena em 2/3 ou pelo menos metade.



    A defesa de Eduardo alega que a simples divisão de tarefas não reflete a existência de grupo estruturado, não havendo provas de que faça parte de organização criminosa, tendo o magistrado deduzido tal participação ante a quantidade de droga, que não é expressiva.



    Gilmar fundamenta ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, tampouco integra organização criminosas. Na sentença, referida minorante foi assim afastada:



    ‘Não incide a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, considerando o modus operandi, com prática do crime em região de fronteira, inserida no crime organizado, percurso de longa distância, participação de pelo menos seis pessoas, incluindo-se os acusados, o contratante, as pessoas de ‘Rafael’, ‘Rodrigo’ e ‘Allan’, como informado pelo sentenciado, tudo a demonstrar invulgar organização para a prática do delito. O próprio valor que lhe foi prometido R$ 30.000,00 (trinta mil reais), revela o profissionalismo da empreitada e não se tratar o acusado de simples ‘mula’ do tráfico.’



    Inaplicável a causa de diminuição de pena, no caso em análise, face a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para tanto.



    Consoante referido dispositivo legal, para a aplicação da causa de diminuição de pena, mister se faz cumulação dos requisitos elencados, ou seja, que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, sendo que na falta de um deles inviável a benesse legal.



    Destarte, a operação contou com envolvimento de outras pessoas identificadas apenas como Rodrigo, Rafael e Alan Júnior Medeiros Pereira, dentre outras não reconhecidas, sendo que o acusado Gilmar, que veio de Assis/SP, foi contratado e receberia pelo serviço o valor de R$ 30.000,00, deslocou-se até Coronel Sapucaia, onde o veículo foi entregue já com a grande quantidade da droga em seu interior e de lá levaria o entorpecente para Assis/MS. O réu Eduardo foi até Amambaí e foi contratado para função de ‘batedor’, deslocou-se até Coronel Sapucaia, portanto, a traficância contou com dois veículos, aliás, de considerável valor do mercado, afigurando-se inverossímil que pudesse tal empreitada ser realizada açodadamente, sem um mínimo de organização e planejamento, principalmente considerando os valores e quantidades abrangidos.



    Frente à complexidade da trama, é evidente que os componentes do grupo, ainda que eventualmente restritos ao caso presente, somente lançariam mão de pessoas com as quais mantivessem vínculo de confiança, desenvolvendo a ilicitude com cuidados e eliminação de riscos.



    E operação desse porte, com tamanha grandiosidade, não se elabora ou executa-se de um dia para outro, apressadamente, mas sim orquestrada e cuidadosamente, através de pessoas ligadas por vínculo e comprometimento. E no exercício desse pacto, exteriorizando comunhão de propósitos, conjugação de esforços e distribuição de tarefas, em busca de proveito comum, encontravam-se os acusados efetivamente envoltos na operação, conforme já frisado.



    (...)



    Importa consignar que inexiste bis in idem, na medida em que a quantidade exorbitante da droga apreendida foi considerada prejudicial na primeira fase de fixação da pena, ao passo que o afastamento do tráfico privilegiado calcou-se na natureza de organização criminosa na qual os recorrentes encontravam-se envolvidos, na estrutura organizacional, a utilização de veículos para a traficância e, ainda, o considerável valor no mercado, realçando cenário incompatível com o privilégio almejado



    (...)



    Logo, mantém-se afastada a causa de diminuição abordada no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06” (e-doc. 7).



    8. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal, negou o tráfico privilegiado e apontou a necessidade de exame aprofundado de fatos e provas.



    9. Na espécie, a quantidade da droga apreendida não teria sido o único elemento mencionado para obstar a redução na terceira fase da dosimetria da pena. Nos termos das razões apresentadas, o conjunto probatório dos autos e as suas particularidades conduziram as instâncias anteriores à conclusão de o recorrente dedicar-se a atividades criminosas.



    O Tribunal de origem ressaltou que “a operação contou com envolvimento de outras pessoas identificadas apenas como Rodrigo, Rafael e Alan Júnior Medeiros Pereira, dentre outras não reconhecidas, sendo que o acusado Gilmar, que veio de Assis/SP, foi contratado e receberia pelo serviço o valor de 
R$ 30.000,00, deslocou-se até Coronel Sapucaia, onde o veículo foi entregue já com a grande quantidade da droga em seu interior e de lá levaria o entorpecente para Assis/MS” e que, “frente à complexidade da trama, é evidente que os componentes do grupo, ainda que eventualmente restritos ao caso presente, somente lançariam mão de pessoas com as quais mantivessem vínculo de confiança, desenvolvendo a ilicitude com cuidados e eliminação de riscos”.



    Rever a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes e acolher o argumento referente ao reconhecimento do direito do paciente à causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 exigiria o reexame do acervo probatório que serviu para a formação da convicção dos julgadores das instâncias antecedentes, procedimento incabível em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO 
(HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de revolver fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Pretendido abrandamento do regime. Impossibilidade. Quantidade da droga. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 153.641-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.4.2018).



     



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990. ANÁLISE DAS CIRCUSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC n. 107.084, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013). 



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora